Tribunal: TJPA
Processo: 0809200-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809200-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

AGRAVADO: CRISTINA LUCILENE DE LIMA SENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidata aprovada em 4º lugar em processo seletivo simplificado para formação de cadastro de

reserva, postulando sua nomeação imediata em detrimento de candidatos temporários ou melhor classificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo da agravante à nomeação imediata, mesmo diante da classificação

em cadastro de reserva para contratação temporária e a vigência de contratos temporários de candidatos melhor classificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção dos contratos temporários vigentes e a classificação obtida pela agravante no processo seletivo não justificam a rescisão

desses contratos ou sua nomeação preferencial, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital.

4. O entendimento pacificado do STF e do STJ é de que o direito à nomeação se limita aos candidatos aprovados dentro do número de

vagas oferecidas no edital, salvo situações excepcionais, que não se configuram no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado em processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva não possui direito

subjetivo à nomeação imediata, especialmente quando em vigência contratos temporários de candidatos melhor classificados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: RE 598.099/MS (STF), AgInt no RMS 66320/SP (STJ).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno

interposto por
Cristina Lucilene de Lima
em desfavor da decisão monocrática proferida por este

Relator

de Id n° 18385491, por meio da qual dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Universidade do Estado do Pará.

Em suas razões o agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada, afirma que tendo a impetrante direito líquido e certo ao cargo para o qual

fora aprovada, após o esgotamento da via administrativa, impetrou Mandado de Segurança, com vasta comprovação (provas pré-constituídas – doc.

01)

sendo-lhe, de imediato, garantido o direito de ser nomeada ao cargo por meio de liminar (doc. 02), a qual merece ser mantida em sua totalidade.

Ressalta-se que a decisão ora debatida se restringe a sustentar que a agravante não possui direito subjetivo à nomeação apenas pelo fato de ser um

processo seletivo simplificado para cadastro reserva, configurando, em tese, mera expectativa, deixando de observar a ilegalidade nas nomeações

dos

dois primeiros candidatos classificados, que não poderiam ocupar respectivos cargos, em nítida inobservância ao princípio da vinculação ao edital e

a

própria LC 077/2011, em seu art. 2º, § 2º.

(Id n° 18829648).

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente

reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (Id n° 19204240)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Analisando as razões recursais, observa-se que os argumentos expendidos pela agravante não foram capazes de desconstituir a decisão da qual dei

provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Oportuno frisar que, o cerne da contenda é a insurgência contra a nomeação e posse de aprovados anteriores, em ofensa ao Princípio do

Instrumento Vinculatório e à própria Lei Complementar nº 007/2011, de modo a revelar possível ilegalidade nos atos de nomeação e posse desss

candidatos.

Entretanto tais argumentos não merecem guarida, é certo que a Agravada mantém a classificação obtida no PSS nº 07/2023- UEPA (4º lugar), mas

nem por isso é razoável buscar pela via judicial a rescisão de contratos temporários vigentes (1º e 2º lugares) para dar lugar a outro vínculo precário

de contratação, ou mesmo exigir sua imediata contração em prejuízo de candidata melhor classificada (3º lugar), sobretudo fazendo crer que a vaga

pretendida

é para nomeação em cargo de provimento efetivo, quando em verdade trata-se de processo seletivo simplificado destinado a formação de cadastro

reserva para professor substituto temporário.

É entendimento pacífico nos tribunais que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas anunciadas no edital possui direito

subjetivo, líquido e certo à nomeação. Esse dever de contratar, quando o edital anuncia o número de vagas, é uma imposição dos princípios da

moralidade administrativa e da boa-fé.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público tem direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de não convocação durante o prazo de validade do concurso. 2. Não obstante o referido entendimento pacificado, o STF, no RE 598.099/MS, também submetido ao regime de Repercussão Geral, admitiu que esse entendimento pode ser afastado em situações excepcionais, que podem ser invocadas no caso de apresentarem, cumulativa e concomitantemente, as seguintes características: (a) superveniência; (b) imprevisibilidade; (c) gravidade e (d) necessidade. 3. Nessa linha, a jurisprudência do STJ sedimentou que "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" ( RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2018). 4. Verifica-se que o Estado de São Paulo, embora argumente a superveniente impossibilidade de aperfeiçoamento do ato de provimento do cargo, por vedação expressa da Lei Complementar 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), não demonstra, mediante provas documentais idôneas, que a situação alegada se reveste, concomitantemente, das características de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. 5. Acrescente-se que não se pode admitir a alegação de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. 6. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no RMS: 66320 SP 2021/0124973-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Nesse sentido, infere-se a observância do regramento contido no Edital nº 07/2023, que regeu o processo seletivo simplificado para fins de formação

de cadastro reserva para professor substituto - 2023 da Universidade do Estado do Pará,
motivo pelo qual não há como aceitar o pedido da

Agravante, por respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Assim, concluo que não merece reforma a decisão monocrática já proferida, certo da
legalidade da condução do processo seletivo simplificado

para professor substituto 2023, regido pelo Edital nº 07/2023-UEPA, e dos atos dele decorrentes, conforme a estrita legalidade

administrativa.

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos

manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024